Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714913-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo da petição ID 24280246, que comunicou a esta Coordenadoria que a impugnação noticiada pelo DF - ID 20732879 - trata-se, na verdade, de um equívoco do Ente Devedor, determino o prosseguimento do processamento deste Precatório. Ressalto que, em consulta ao sistema eletrônico, não há, de fato, nos autos 0021811-54.2017.8.07.0000 qualquer pedido de retificação dos cálculos que originaram os créditos apontados no ofício de requisição ID 16573552. 1.1. Indefiro a condenação do DF por litigância de má-fé, haja vista que tal condenação exige comprovação do dolo processual da parte ou reiterado ato com intuito de prejudicar a parte contrária, inexistente no caso. Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial do TJDFT: "Classe do Processo: 20170110415678APC - (0008934-79.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1109613 Data de Julgamento: 18/07/2018 Órgão Julgador: 6a TURMA CÍVEL Relator: ALFEU MACHADO Publicação: Publicado no DJE: 24/07/2018. Pág.: 400/424 Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. ERRO ESCUSÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.Se o autor atende ao comando de emenda à inicial, mas apresenta petição que, por erro material consistente na indicação errônea de número do processo, acaba por ser juntada em processo diverso, que tramita perante a mesma vara, não é cabível a extinção do feito por inépcia da inicial. 2. No caso, o equívoco não ocorreu por má-fé do embargante/apelante, estando plenamente justificado pela quase identidade das partes - empresa e sócios, mesmo tipo de processo - Embargos à execução, os quais tramitam na mesma vara (Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais). 3. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé posto que não resta verificada eventual conduta maliciosa da embargante/apelante, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há suficiente demonstração de que agiu com dolo ou culpa grave, sobressaindo apenas que buscaram seus interesses com base no direito que acreditou ter, de sorte que a condenação em litigância de má-fé deve ser afastada. 4. Incasu,impõe-se a cassação da r. sentença que indeferiu a inicial, retornando o feito à origem para regular processamento. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME." 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 18461626, que intimou o DF para apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial à credora ZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. pac TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto